Tribunal: STF
Processo: HC 250928
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Paulo Vitor de Oliveira contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no RHC nº 206.842/CE, Relator o Ministro Ribeiro Dantas. (edoc. 12)



    Narram os autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 180 e 336, c/c art. 69, todos do Código Penal.



    Na audiência de instrução e julgamento, ainda não concluída, foi realizado o procedimento definido no art. 226 do CPP (reconhecimento pessoal)



    Alega a defesa, em síntese, constrangimento ilegal decorrente da realização do reconhecimento pessoal dizendo-o irregular e sem autorização do paciente, a revelar violação do princípio da não autoincriminação.



    Requer, ao final, seja a ordem de habeas corpus concedida para “anular o ato de reconhecimento pessoal do Paciente realizado na audiência de instrução do dia 28/05/2024.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus, no qual se alegava nulidade decorrente do reconhecimento pessoal por inobservância dos requisitos do art. 226 do Código de Processo Penal e violação ao princípio da não autoincriminação. 



II. Questão em discussão 



2. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento pessoal realizado sem a colaboração ativa do acusado viola o princípio da não autoincriminação. III. Razões de decidir 



3. O reconhecimento pessoal realizado durante a audiência de instrução não exige postura ativa do acusado, configurando apenas uma cooperação passiva, não violando o princípio da não autoincriminação. 



IV. Dispositivo e tese 



4. Agravo desprovido. 



V. Tese de julgamento: 



1. O reconhecimento pessoal que demanda apenas cooperação passiva do acusado não viola o princípio da não autoincriminação." (e-doc. 12).  



    Com efeito, o eminente Ministro Ribeiro Dantas assim decidiu as questões postas na presente impetração (e-doc. 12):  



    “No tocante ao descumprimento das determinações do art. 226 do Código de Processo Penal, observa-se do teor do acórdão impugnado que a questão não foi alvo de cognição pela Corte estadual, que compreendeu que sua análise demandaria incursão na seara fático-probatória dos autos, providência incompatível com a via do habeas corpus. Tal situação obsta o exame da matéria diretamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    Quanto à violação do princípio da não autoincriminação, bem ressaltou o Ministério Público Federal, em sua manifestação, que tal garantia se refere "à prática de atos processuais cuja atuação do acusado exige uma colaboração ativa". Sendo assim, "no que tange às provas que exigem apenas a tolerância passiva do acusado, como ocorre in casu, não incide violação ao princípio da não auto incriminação" (e-STJ, fl. 314).



     O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 134.027-MG, explicou que "[o] princípio nemo tenetur se detegere, em verdade, deve ser compreendido à luz da vedação de imposição ao acusado de condutas ativas que contribuam para os anseios processuais da acusação. Esse cenário não exclui a legítima possibilidade de que as forças persecutórias, de forma não invasiva, colham as provas reputadas convenientes e associadas ao investigado". 



    Na hipótese, contrariamente ao que aduz em suas razões, o agravante não foi compelido a fazer prova contra si mesmo, não lhe sendo cobrada nenhuma atitude positiva, uma vez que foi realizado mero expediente de reconhecimento pessoal durante a audiência de instrução, que não exige postura ativa do acusado.



    Foi como compreendeu a Corte estadual. Confira-se:



    O princípio do nemo tenetur se detegere, conhecido também como princípio da não autoincriminação, protege o indivíduo contra excessos que venham a ser cometidos pelo Estado no uso dos instrumentos necessários para produção de provas. Com base em tal princípio, considera-se que o réu não pode ser coagido a cooperar com a persecução criminal. Não obstante, esse princípio não é absoluto, deve, portanto, coexistir em harmonia com os demais princípios fundamentais. Segundo se observa, o réu não foi compelido a produzir prova contra si mesmo, também não foi cobrada qualquer postura ativa por parte dele. Assim, a tese de nulidade da defesa se baseia na simples recusa do reconhecimento pessoal, não demonstrando qualquer ilegalidade que possa justificar a nulidade probatória requerida. Como visto, o dito reconhecimento ocorreu durante audiência de instrução e julgamento, quando o réu se fazia presente sem qualquer conduta coativa. Destaco também que o réu sequer foi obrigado permanecer e/ou retomar à sala de audiências com o fim específico de se submeter ao seu reconhecimento pessoal por parte da vítima, o que se constata é uma cooperação meramente passiva. [...] A respeito da inadequação da via eleita, destaco que o habeas corpus, por sua natureza, medida urgente marcada pela cognição sumária e rito célere, não se mostra como meio adequado para discutir as nulidades referentes aos procedimentos previstos no art. 266 do Código de Processo Penal, ainda que seja referente ao suposto direito de recusa à submissão do ato, pois pressupõe análise aprofundada de mérito e necessária incursão probatória, o que somente é possível no curso da ação penal principal ou por meio do recurso apropriado. [...] Apesar do embargante aduzir que ... 'O caso não exige dilação probatória, pois facilmente perceptível pela leitura do Termo de Audiência, onde ficou registrado que a defesa técnica não aceitou a realização do ato de reconhecimento pessoal'..., há de se ressaltar que não se trata apenas de interpretação e compreensão através da leitura de um termo ou ata, mas da percepção da necessidade de uma profunda análise do caso, para sopesar a aplicação da regra, ou seja, avaliar diferentes aspectos na busca do equilíbrio entre o direito do réu a não produzir provas contra si e os interesses da administração da justiça e para tanto, exige-se uma avaliação de todo o contexto dos fatos. (e-STJ, fls. 271-282; grifou-se.) 



    Dentro de todo o contexto apresentado, não se vislumbra a ocorrência de nenhuma nulidade, tendo a Corte estadual decidido em conformidade com a jurisprudência desta Corte.



    E como referido no acórdão recorrido, uma análise mais aprofundada sobre o tema demandaria reexame de provas, o que não se coaduna com a estreita via do mandamus.



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto emanado daquela Corte encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    No mais, a questão atinente à alegada irregularidade não foi apreciada pelo Tribunal estadual, ou seja, a análise nesta oportunidade configuraria inadmissível dupla supressão de instância, conforme a tranquila jurisprudência desta Corte.



    Por fim, a violação ao princípio da não autoincriminação foi afastada no Superior Tribunal de Justiça, consignando-se não ter sido o acusado compelido à prática do ato de reconhecimento pessoal, tampouco lhe fora exigida qualquer conduta ativa.



    Com efeito, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta.



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Relatoria do Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente